Tribunal: STF
Processo: RE 638039
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMA LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 



    1. A verificação no caso concreto da ocorrência, ou não, de redução de vencimentos demandaria o reexame de provas.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.